Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703366-12.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYNA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: PATRICIA VARGAS PRATES DECISÃO Embargos declaratórios opostos por RAYNA DE SOUZA SANTOS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito